Tribunal: CARF
Processo: 15374.923039/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923039/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a prejudicial de decadência e determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para prosseguir na
análise do mérito, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRRF com débito de mesma natureza.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923039/2009-72
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923039/2009-72

1. No dia 10.05.2006, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 42582.15062.100506.1.3.04-4347 (fls. 2/6), no qual informou possuir
crédito original na data da transmissão de R$ 323.166,83, oriundo de pagamento
indevido ou em valor maior que o devido de imposto de renda retido na fonte (IRRF), o
qual foi utilizado na compensação de débitos fiscais.
2. A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente pela DERAT/RJ (fls. 8), constatou-se que o crédito alegado já
havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da interessada.
3. Fundamentou se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório por meio de edital “desafixado" em 07.07.2009
(fls. 8 e 9), a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade com ele
naquele próprio dia sete (fls. 12/17). Alegou, em síntese:
4.1. que informou na DCTF referente ao 2° trimestre de 2002 a apuração de IRRF em
valor maior que o devido; como tal valor foi objeto de pagamento documentado por
DARF, dele não resultou, consequentemente, crédito algum;
4.2. que, como se pode “apurar junto a fiscalização, a mesma informou que a retificação
da referida DCTF para demonstrar o crédito não seria considerada, pois o prazo
prescricional, para a referida retificação, no entendimento dela, estaria encerrado (sic)";
4.3. que a referida DCTF foi objeto de diversas retificações, a última delas realizada em
julho de 2007;
4.4. que, diferentemente do entendimento da fiscalização, a retificação da DCTF é
possível, sim, desde que seja anterior à remessa do processo para cobrança do débito
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e ao início de eventual
procedimento fiscal, consoante o art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 903, de 2008, e
ainda, desde que seja motivada por erro de fato e acompanhada da comprovação de que
o recolhimento foi em valor maior que o devido;
4.5. que a retificação da DCTF, em 16.06.2009 (fls. 40/43), foi efetuada anteriormente
ao início do procedimento fiscal, que ocorreu em 22.06.2009, conforme consta do Edital
PER/DCOMP0911/2009, afixado em 22.06.2009; e
4.6. que as ementas de acórdãos transcritas na manifestação de inconformidade
demonstram o acerto do seu procedimento.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Expiram-se simultaneamente tanto o prazo para a retificação dos débitos confessados
em DCTF quanto aquele do qual dispõe o Fisco para efetuar o lançamento
correspondente a eventuais diferenças relativas aos valores retificados.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923039/2009-72

Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Chama a atenção, no entanto,
para o voto vencido na instância a quo, o qual segundo seu entendimento analisou com perfeição
o caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, o PER/DCOMP apresentado (fls. 02 a 06) informou possuir
crédito oriundo de pagamento indevido do IRRF no valor de R$ 323.166,83. No entanto, a
DCTF ativa quando proferido o despacho decisório (fls. 86 e 87) indicava que os pagamentos
efetuados haviam sido totalmente vinculados ao débito declarado. Por essa razão, o
processamento eletrônico conduzido na unidade de origem emitiu despacho decisório
indeferindo o pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que retificou a
referida DCTF antes do início do procedimento fiscal (na verdade, antes de ter ciência do
despacho decisório) e que esta deveria ser aceita, em conformidade com o disposto no art. 11 da
IN/RFB no 903/08, desde que seja motivada por erro de fato e acompanhada da comprovação de
que o recolhimento foi em valor maior que o devido.
Com efeito, os documentos juntados (fls. 55 a 80) levam a crer que uma parcela
(naquele valor de R$ 323.166,83) do débito originalmente declarado e pago mediante o DARF
com o código de retenção 3426 (no valor de R$ 11.357.293,27), corresponderia à retenção de
acionista que reclamou ser imune/isento e reivindicou o dividendo total sem a dedução do IRRF
(vide, mais especificamente, a mensagem anexa às fls. 55).
A DRJ, contudo, não admitiu o pleito porque entendeu que a retificadora só
poderia ser apresentada enquanto não expirado o mesmo prazo que o Fisco dispõe para o
lançamento do tributo concernente ao fato gerador do crédito requerido.
Ora, como bem compreendido pelo relator do voto vencido na instância a quo, o
prazo que importa aqui é aquele previsto para a repetição do indébito no art. 168 do CTN. Como
o PER/DCOMP foi apresentado em 10/05/2006 e se refere a pagamento indevido realizado em
08/05/2002, não há que se cogitar dessa hipótese.
Ademais, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para
fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de
formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-
se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923039/2009-72

ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Como já observado, há provas produzidas nos autos (fls. 55 a 80) que revelam
alguma verossimilhança quanto ao crédito pleiteado.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado pela instância a quo. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta
analise o direito creditório invocado no pedido de compensação ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital